Tribunal: TJDFT
Processo: 0727046-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVERIGUAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens no endereço da devedora. Os agravantes sustentam que a providência requerida é necessária à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se é possível a penhora de bens no domicílio da devedora; (ii) avaliar a necessidade da expedição de mandado de averiguação para verificar a existência de bens penhoráveis no endereço indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de móveis e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor, exceto os bens de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida.
4. Nesse cenário, antes da penhora, é imprescindível a realização de averiguação por oficial de justiça, a fim de identificar quais bens podem ser penhorados, garantindo o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana em relação ao executado.
5. A possibilidade de expedição de mandado de averiguação é reforçada pelo fato de os agravantes terem esgotado os esforços para localizar bens penhoráveis e pelo valor modesto da dívida, o que justifica a adoção de medidas adequadas para assegurar a efetividade da execução.
6. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmam a viabilidade da expedição de mandado de averiguação como etapa preparatória à penhora, visando ao cotejo entre a garantia da efetividade da execução, e o princípio da dignidade humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de bens no domicílio do devedor depende de prévia averiguação por oficial de justiça para identificação dos bens penhoráveis.
2. É admissível a expedição de mandado de averiguação, nos termos do artigo 836, § 1o, do CPC, quando houver indícios da existência de bens penhoráveis no endereço indicado.